Tribunal: TJDFT
Processo: 0732128-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ELEMENTOS IDENTIFICADORES DA MARCA. PADRÃO VISUAL. POSTO REVENDEDOR. REVENDA EXCLUSIVA. FASE INSTRUTÓRIA. CONTRADITÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual deu provimento ao agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em sede de ação de conhecimento. 1.1. A embargante alega omissão e contradição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: (I) averiguar se há contradição sobre haver possibilidade de reparação posterior por prejuízos do trade dress sem estender o mesmo entendimento à parte embargada; (II) averiguar se há omissão na cláusula de exclusividade e seus desdobramentos; (III) averiguar se há omissão sobre a ausência dos Livros de Movimentação de Combustíveis (LMCs); (IV) averiguar se há omissão sobre a diferenciação de preços para outras revendedoras; (V) averiguar se há omissão na análise da formação de preços citada nas contrarrazões ; (VI) averiguar se há omissão quanto à afronta aos direitos dos consumidores e (VII) averiguar se há omissão na distinção entre a tutela de urgência requerida e o mérito da ação principal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O aresto foi claro ao dizer ser prudente aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade e certamente será esclarecido se houve, de fato, o alegado descumprimento contratual por alguma das partes. 3.2. O acórdão reconhece a possibilidade de reparação posterior de eventual prejuízo à autora-agravada. Para os réus agravantes, porém, a ordem imediata de abstenção do uso da marca e do trade dress, sem contraditório e ampla defesa, é prematura e irreversível, podendo inviabilizar uma atividade empresarial baseada em contrato válido e exercida há anos. 3.3. O aresto sustenta ser imprescindível o estabelecimento do contraditório, mantendo a avença nos termos ajustados até a obtenção dos devidos esclarecimentos no feito originário.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.